Tribunal: TJMT
Processo: 1006485-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006485-50.2022.8.11.0000
Agravo no 1006485-50.2022.811.0000
Agravante: Luiz Anizelli Lirio
Agravados: Lirio Zeni e Liani Elidia Zeni
Agravo interposto pelo requerido Luiz Anizelli Lirio contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Juína.
AÇÃO: Interdito Proibitório no 1000293-31.2019.8.11.0025, proposta por Lirio Zeni e Liani Elidia Zeni, em face de Luiz Anizelli Lirio aqui agravante.
DECISÃO: indeferiu liminar de “reintegração de posse” do requerido, aqui agravante, na área objeto da lide (não identificou que área e nem suas características).
Alega ter restado demonstrado, quando foi indeferida a liminar postulada pelos autores, aqui agravados, que é este requerido, ora agravante, quem tem a posse e propriedade da área objeto da lide (não descreve a área e nem suas características) desde o momento em que foi feita a cerca de divisa. Alega que os autores, agravados, destruíram 3km de cerca e porteiras feitas pelo requerida agravante.
Relata que quando foi realizada audiência de ‘instrução e julgamento’, em 16.3.2022, pelo depoimento das testemunhas e dos autores, agravados, restou demonstrado que a posse da área em litigio era exercida pelo requerido, ora agravante, ocasião em que este último, requerido agravante formulou pedido de liminar de “manutenção de posse”, cujo pleito foi indeferido e é objeto deste atual Agravo.
Alega que já tinha postulado na contestação a liminar de “reintegração de posse”, ora indeferida.
Argui que desde a data da compra do imóvel – não informa quando ocorreu tal fato – tem a propriedade e a posse, bem assim que, inclusive, já “passou” veneno na referida área e por causa de tal fato até foi multado pelo IBAMA no valor de R$25.623,30 e que ainda responde a Execução Fiscal Ambiental no 1001413-14.2020.401.3606, cujos fatos servem para comprovar sua alegada posse.
Após pedir a concessão de efeito ativo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo.
É o relatório.
Decide-se.
Busca Luiz Anizelli Lirio, requerido no Interdito Proibitório no 1000293-31.2019.8.11.0025 proposto por Lirio Zeni e Liani Elidia Zeni, a concessão de efeito ativo para este Agravo, consistente no deferimento de liminar de “reintegração e posse” na área objeto da lide, sequer identificada neste recurso.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Em que pese as arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Ao que parece o indeferimento do pedido do requerido, aqui agravante, que ora informa ser de “manutenção e posse e ora de “reintegração de posse”, feito em audiência que nomina como de “instrução e julgamento”, foi indeferido nos seguintes termos:
“recebe seu pedido, mas indeferido porque incialmente os pedidos do autos tratava-se de um interdito proibitório então indeferimento da liminar inicialmente pelo juiz que presidiu este feito não significa automaticamente que havia posse justo legitima de direito da parte requerida o motivo da decisão anterior inclusive do agravo de instrumento não havia restado comprovando naquela época eventual esbulho ou turbação da parte requerida e não que a posse seria justa e legitima da parte requerida. Motivo pelo qual indefiro o seu pedido de reintegração de posse pela parte requerida, não á que falar nesse momento revisão de decisão anterior, muito menos que indeferimento do interdito proibitório anterior deste feito tenha gerado conclusões no sentido de que a posse seria justa ao requerido me aparenta que isto não constou na decisão”.
Além da questão desafiar melhores esclarecimentos, inclusive sobre que área exatamente o requerido, aqui agravante pretende a proteção, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, não se verifica elementos aptos a provocar a alteração, em sede de concessão de efeito ativo de recurso, do indeferimento ocorrido na origem.
Posto isso, nega-se o efeito ativo ao recurso.
Intime os agravados para apresentarem, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator